Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043729-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. K. R. - CPF: 115.198.361-63 (APELANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), KARITA TIEMI KAWANISHI - CPF: 041.067.591-10 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KARITA TIEMI KAWANISHI - CPF: 041.067.591-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO.
INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417/STF.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de cancelamento de voo com atraso aproximado de oito horas na chegada ao
destino final
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica; (
ii
) estabelecer se o cancelamento por manutenção não programada configura fortuito apto a afastar a responsabilidade civil; (
iii
) determinar se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não configurado fortuito externo apto a atrair a
discussão acerca da
incidência exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A
manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, por se tratar de evento inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

Afasta-se a aplicação da suspensão do Tema 1.417 do STF, pois restrita a hipóteses de fortuito externo, cabendo
distinguishing
no caso concreto.

A
responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.

O
atraso de aproximadamente oito horas, agravado pela condição de passageiro menor de idade, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O
valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o montante fixado na origem.

Reduz-se o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às hipóteses de cancelamento de voo decorrente de fortuito interno. 2. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 3. O atraso significativo de voo, especialmente envolvendo passageiro menor, enseja dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86, parágrafo único; CBA, art. 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral); TJ-MT, Apelação Cível no 1008422-64.2025.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1080251-08.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
LATAM AIRLINES GROUP S
/A
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
Juiz de Direito da
2
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais
Morais

ajuizada
por
M. K. R.
, representado por sua genitora
KARITA TIEMI KAWANISHI
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento
de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese
,
que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir o Código Brasileiro de Aeronáutica, por força do princípio da especialidade.

Defende que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância imprevisível e inevitável, caracterizando caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade civil.

Alega, ainda, que prestou toda a assistência material devida à passageira, promovendo sua reacomodação em outro voo, inexistindo falha na prestação do serviço.

Por fim, sustenta a ausência de comprovação de danos morais, afirmando que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação indenizatória
.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Preparo devidamente recolhido (ID. 322703878).

Devidamente intimado, o
a
pelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
. 322703881
)
.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela suspensão do processo, em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (ID. 338067876).

Em decisão acostada ao ID. 338118360, determinei o sobrestamento do trâmite do presente apelo
até o pronunciamento definitivo acerca da questão constitucional objeto do aludido tema de repercussão geral
, o que foi mantido em decisão posterior (ID. 343312894).

Contudo, em 23/03/2026, determinei o levantamento do sobrestamento e regular prosseguimento do feito, uma vez que o
Ministro Relator nos autos do ARE n.o 1.560.244
delimitou
os contornos da suspensão anteriormente determinada
pelo Supremo Tribunal Federal,
esclarecendo que o sobrestamento não possui caráter indiscriminado, restringindo-se às hipóteses específicas de caso fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica
(ID. 355522854).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos
Materiais
Morais
ajuizada
por
M. K. R.
, representado por sua genitora
KARITA TIEMI KAWANISHI

em face de
LATAM AIRLINES GROUP S
/A
,
narrando ter adquirido
passagem aérea junto à
empresa
requerida para o trecho Salvador/BA – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 19/05/2025, às 05h35, tendo o voo sido cancelado ainda no aeroporto de origem, sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave.

Sustenta que, após período de espera, foi reacomodada em outro voo, com conexão diversa, chegando ao
destino final
aproximadamente oito horas após o horário inicialmente contratado, circunstância que lhe teria ocasionado danos de ordem mora
l.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, postulando a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais
).

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)
O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que
prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Por via de consequência, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Analisando o processo, entendo ser o caso de procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a própria Reclamada confessa o atraso/alteração no voo originário, com saída de Salvador e destino à Brasília-DF (ID194514873) e, a reacomodação do Autor em novo voo, com novo itinerário, no dia 19/05/20255 às 15h15m (ID194514874) e chegada ao
destino final
, Cuiabá-MT às 17h35min do mesmo dia (ID194514875).

A
exculpativa
da empresa Reclamada de que o cancelamento/atraso se deu em razão em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.

Havendo atraso/cancelamento/alteração de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

(...)

Destarte, a falha na prestação de serviço da companhia aérea fez com que o Autor chegasse ao seu
destino final
com
atraso de 08 (oito) horas
, situação está que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]

,litteris:

(...)

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo
com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

(...)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, da mesma forma em que fora julgado no processo 1034136-49.2025.8.11.0001 em que a sua genitora ajuizou, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a demandada a indenizar pelo prejuízo de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC.”

Pois bem.

Inicialmente, a companhia aérea apelante sustenta a inaplicabilidade d
o Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto
,
requerendo a incidência

d
o Código Brasileiro de Aeronáutica, por força do princípio da especialidade.

Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.o 1.560.244/RJ (Tema n.o 1.417 da Repercussão Geral), por meio da qual se determinou a
suspensão, em âmbito nacional, dos processos que discutem a prevalência das normas do transporte aéreo sobre aquelas de proteção ao consumidor nas hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior, entendo que tal diretriz não se aplica ao caso concreto.

Isso porque o referido precedente
se
dirige, especificamente, às hipóteses em que o evento danoso decorre de fortuito externo, assim compreendido como aquele absolutamente estranho à atividade do transportador, caracterizado por imprevisibilidade e inevitabilidade.

A propósito, o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, ao disciplinar a matéria, delimita expressamente as hipóteses que podem ser enquadradas como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, § 3o, as quais se referem, em síntese, a restrições operacionais decorrentes de
condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades públicas ou eventos de grande escala, como pandemias.

Verifica-se, portanto, que tais hipóteses dizem respeito a fatores externos à atividade da transportadora, não abrangendo situações relacionadas à sua organização interna ou à manutenção de seus equipamentos.

No caso em exame, entretanto, o cancelamento do voo foi justificado pela necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que se insere no âmbito do fortuito interno, porquanto diretamente vinculada ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Nessa linha, por se tratar de evento inerente à própria prestação do serviço, não há falar em excludente de responsabilidade, tampouco na incidência da tese firmada no Tema n.o 1.417 do STF, sendo cabível, inclusive, a técnica do
distinguishing
,
nos termos do Enunciado n.o 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Assim, não caracterizada hipótese de fortuito externo, mas sim de
fortuito interno
, inaplicável a
discussão acerca da
prevalência do regime do Código Brasileiro de Aeronáutica,
impondo-se a incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor
, notadamente no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Ultrapassada essa questão, cumpre salienta que
a mera invocação de “motivos técnicos operacionais” — consubstanciados em alegada manutenção não programada da aeronave — não se mostra suficiente, por si só, para afastar a configuração de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Isso porque a companhia aérea não logrou comprovar, de forma concreta e idônea, a inexistência de defeito na prestação do serviço, tampouco demonstrou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, como fato exclusivo da consumidora ou de
terceiro
.

C
onforme acima delineado
, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as disposições do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Tal regime jurídico encontra fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se propõe a explorar atividade econômica no mercado de consumo deve suportar os ônus decorrentes dos riscos inerentes ao próprio negócio, respondendo pelos prejuízos causados aos usuários do serviço.

No caso concreto, o cancelamento do voo em razão de manutenção não programada da aeronave configura típico fortuito interno, porquanto relacionado à própria organização e funcionamento da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não sendo apto, portanto, a afastar o dever de indenizar.

Ressalte-se que eventual situação excepcional capaz de elidir a responsabilidade civil do fornecedor deve ser devidamente comprovada, ônus que incumbia à companhia aérea e do qual não se desincumbiu, limitando-
se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios aptos a demonstrar a inevitabilidade do evento.

Diante desse cenário, evidencia-se a falha na prestação do serviço, notadamente considerando o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação da passageira em itinerário diverso, que culminou em atraso significativo — da ordem de aproximadamente oito horas — para chegada ao
destino final
.

Nesse contexto, não há falar em mero aborrecimento cotidiano, mas sim em situação que ultrapassa o limite do tolerável, gerando inegável frustração e desgaste à consumidora, aptos a ensejar a reparação por danos morais, em consonância com a orientação consolidada deste Tribunal.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano o fato de
uma criança
ter que ficar em longa espera nos aeroportos, o que obviamente agrava ainda mais a angústia já experimentada pela longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
III. Razões de decidir 3. Em voos domésticos, prevalece a incidência do CDC, afastando-se os limites do CBA. A responsabilidade do transportador é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC). 4.
A manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço, pois o atraso de doze horas comprometeu a finalidade da viagem — participação do menor em competição escolar —, configurando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.
6. O valor arbitrado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
À luz das circunstâncias do caso, impõe-se a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por
danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 1. O CDC aplica-se às ações indenizatórias decorrentes de atraso em voo doméstico, afastando-se o CBA. 2. A manutenção não programada constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade. 3. O atraso significativo que inviabiliza o propósito da viagem enseja dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084226420258110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 17/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR APROXIMADAMENTE 12 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF limita-se às hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior, mediante estrita aderência entre a controvérsia do processo e a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal. No caso, contudo, discute-se fortuito interno, o que afasta a incidência da suspensão e impõe a aplicação da técnica do
distinguishing
. 4.
A manutenção não programada da aeronave constitui evento inerente à atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, caracterizando fortuito interno, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 5. O cancelamento do voo, com atraso de aproximado de 12 horas, somado à falta de comprovação de comunicação prévia adequada e à insuficiência de assistência material, especialmente diante da presença de passageiro menor de idade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço.
6. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros desta Câmara para casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10802510820258110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2026) (
g.n
.)

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto entendo que melhor sorte assiste à
a
pelante.

Sobre o tema,
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Observados os critérios supramencionados, considerando o grau de culpa da
r
equerida/
a
pelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos, tal como o atraso que perfaz
aproximadamente 08h,
entendo suficiente o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Referido montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não
constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas no que se refere ao montante arbitrado a título de danos morais, a fim de ajustá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que regem a matéria.

Registre-se, por oportuno, que a reforma ora promovida possui caráter meramente quantitativo, restrita à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, não implicando alteração substancial do resultado do julgamento nem afastando a procedência do pedido principal.

M
antida a condenação e reconhecida a ilicitude da conduta da requerida, a redução do
quantum
indenizatório não enseja a redistribuição do ônus sucumbencial, que permanece integralmente a cargo da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto pela LATAM AIRLINESS GROUP S/A, tão somente para minorar os danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável
o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026